Tribunal: TJDFT
Processo: 0707191-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0707191-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. L. L. C., K. L. L. C. AGRAVADO: JOAO BATISTA GADELHA DE LARA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por I.L.L.C. e K.L.L.C., contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, nos autos de ação de inventário dos bens deixados pelo falecimento de MIRIAM BARRETO RIBEIRO DANTAS DE LARA, na qual figura como inventariante JOÃO BATISTA GADELHA DE LARA FILHO, remeteu às vias ordinárias a discussão acerca dos aluguéis de imóveis atribuídos ao espólio, ante a divergência de entendimento entre os sucessores e necessidade de dilação probatória. Em suas razões recursais (ID 56059256), as agravantes afirmam que “Há notícia nos autos que os imóveis estão alugados e arrendados, mas os depósitos que contém nos autos não correspondem a tais informações e valores, e o d. Juízo a quo se exime de analisar a questão posta, asseverando que são de alta indagação, quando na realidade, deveria sanear o processo, ordenando ao inventariante que deposite judicialmente os frutos recebidos, e caso haja a necessidade de liberação de valores para pagamento de obrigações da falecida deverá ser objeto de pedido de alvará”. Argumentam que “em nenhum momento há discussão ou divergência, mas os frutos dos imóveis contidos no espólio, devem necessariamente passar pela decisão do Juízo onde o inventário está tramitando, se os mesmos devem ou não ser depositados em juízo, se tiver ocorrido partilha ou recebimento antecipado dos valores, e não simplesmente ordenar que se leve tais situações para outra esfera, que não a vara de órfãos e sucessões, como no caso.” Defendendo a presença dos requisitos legais, buscam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão, "para que o Juízo do inventário, decida sobre os bens e seus frutos, inclusive quanto aos depósitos de valores em juízo.” No mais, buscam a concessão da gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. DECIDO Primeiramente, assinalo que, em face da presunção de hipossuficiência das agravantes, defiro os benefícios da gratuidade de justiça tão somente para fins de apreciação do presente recurso. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão agravada: “(...) As herdeiras I.L.L.C. e K.L.L.C. impugnaram as primeiras declarações. Em suma, pontuaram questões acerca de eventual ocupação dos imóvel arrolados, da informação dos valores com base no valor venal e não em avaliações imobiliárias, bem como discrepância acerca do contrato de arrendamento rural (ID 178833906). O Ministério Público pugnou por esclarecimentos acerca da situação específica de cada imóvel e, caso anexados novos documentos, por nova intimação das herdeiras menores de idade (ID 179248796). Instado, o inventariante prestou aqueles esclarecimentos. Anexaram documentos (ID 182382468). O Ministério Público pugnou pela intimação das sucessoras menores de idade para ciência dos novos documentos anexados (ID 183757040). Instadas, as herdeiras I.L.L.C. e K.L.L.C., suscitaram dúvidas acerca de quais meses de aluguéis se referem os depósitos nos valores de R$366,62 aos ID 182382473 e 182382475, bem como que não se anexaram os extratos das contas bancárias pertencentes à autora da herança, razão por que reiterou pedido de pesquisa via SISBAJUD acerca destas contas após a data do óbito, ou que o inventariante apresente tais extratos (ID 184552819). É o relatório. Decido. Inicialmente, saliento aos sucessores que o procedimento de inventário visa tão somente arrolar os bens, com os devidos títulos, e averiguar o quinhão de cada sucessor, a fim de homologar a partilha, com o devido resguardo de direitos de terceiros e da Fazenda Pública. Isto posto, remeto a discussão acerca dos aluguéis às vias ordinárias, ante a divergência de entendimento entre os sucessores e necessidade de dilação probatória, nos termos do artigo 612 do Código de Processo Civil. Aplica em relação ao arrendamento rural, no que tange a dilação probatória. Isto posto, rejeito a impugnação de ID 178833906. SEM PREJUÍZO, defiro o pedido de ID 184552819. Proceda esta Secretaria pesquisa via SISBAJUD acerca de eventuais ativos financeiros em nome da autora da herança. Em caso de êxito, prossiga com a transferência dos recursos para conta judicial vinculada aos autos. Por fim, intimem-se os sucessores para ciência ao resultado da pesquisa. Publique-se.” Da análise dos autos, verifica-se que o pleito das agravantes diz respeito aos frutos dos imóveis que compõem o acervo hereditário. Alegam que “Há notícia nos autos que os imóveis estão alugados e arrendados, mas os depósitos que contém nos autos não correspondem a tais informações e valores”. Apesar do esforço argumentativo das recorrentes, ao menos em juízo de cognição sumária, agiu com acerto o Juiz singular ao remeter a discussão às vias ordinárias. Com efeito, em sede de cognição limitada do inventário, não há como se aferir a existência da locação/arrendamento dos valores pactuados ou, ainda, se os contratos estão sendo devidamente cumpridos, de modo que o esclarecimento das divergências apontadas pelas recorrentes demanda dilação probatória, o que não se coaduna com as questões pertinentes ao juízo sucessório. A propósito, sobre o tema, já decidiu este e. Tribunal de Justiça que “Devem ser resolvidas nas vias ordinárias as questões que se revelam como indutoras de tumulto processual ao procedimento especial do inventário, como o pedido de prestação de contas com juntada de extratos de pagamento, exibição de contrato de aluguel e depósito judicial de prestações vincendas.” (Acórdão 573096, 20110020238284AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2012, publicado no DJE: 21/3/2012. Pág.: 173) Logo, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio do presente momento processual, constata-se a inexistência da probabilidade do direito afirmado. Por fim, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, sobreleva ressaltar a ausência de premente risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à parte agravante, não se encontrando presentes prima facie os requisitos indispensáveis à concessão da medida suspensiva vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator